Tribunal: TJDFT
Processo: 0730967-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730967-17.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO DEL POZO JARA RECORRIDO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA DEVIDA. NEGOCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese convém examinar a existência de ato ilícito pela apelada, em razão do valor cobrado pelos serviços hospitalares prestados, e verificar a ocorrência, ou não, de violação à esfera jurídica extrapatrimonial do autor. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade. Portanto, pode-se afirmar que, para a responsabilização pelo fato do serviço, dispensa-se a aferição do elemento subjetivo. 2.1. No entanto, a sociedade anônima ré demonstrou que os serviços hospitalares foram efetivamente prestados e que o débito, além de existente, era legítimo. 2.2. Por essas razões, o referido negócio jurídico deve ser considerado válido e eficaz, diante da ausência da efetiva demonstração da existência de elemento complementar do suporte fático capaz de atingir a sua validade. 3. Diante da ausência de comprovação de ato ilícito da apelada, não convém falar em dano extrapatrimonial suportado pelo consumidor. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação. Nesse sentido, transcreve ementa de julgado da Corte Superior proferido em sede de mandado de segurança. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões, o recorrido pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado VITOR CARVALHO LOPES, OAB/SP 241.959-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgInt no AREsp 1080542/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 9/6/2021). Esclareça-se que, pela leitura das razões recursais, é possível inferir que a parte recorrente pretendeu fundamentar seu apelo nas alíneas “a” e “c” do inciso III do artigo 105 da CF. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Isso porque a Corte Superior entende que “Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 do CPC/2015 e demais dispositivos legais relacionados no recurso, na medida em que a Corte de origem dirimiu fundamentadamente a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação”. (AgInt no AREsp 1837358/PA, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 22/9/2021). O dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) utilização de acórdão proveniente de mandado de segurança (AgInt nos EAREsp 1185827/ES, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 24/6/2021); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1854025/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). Determino que as futuras publicações dirigidas à REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. sejam realizadas em nome do advogado VITOR CARVALHO LOPES, OAB/SP 241.959-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015